Tribunal: TJSP
Processo: 2049167-83.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-15
Data de publicação: 2022-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Insurgência contra decisão que indeferiu os benefícios da gratuidade – Admissibilidade – Recorrente demonstrou fazer jus à benesse pleiteada – Insuficiência de recursos comprovada – Decisão reformada – AGRAVO PROVIDO.